Tribunal: TJSP
Processo: 2160082-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS DESTITUÍDOS PELO AUTOR/EXEQUENTE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.